Tribunal: STF
Processo: HC 217214
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



                            Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.6.2022, pela Defensoria Pública de Goiás, em benefício de Gilvan Vieira dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.6.2022, negou provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, pela qual denegado Habeas Corpus n. 734.856/GO.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em primeira instância (fls. 108-112, doc. 4), à pena de três meses de detenção, em regime aberto, negada a suspensão condicional da pena, pela prática de ameaça em contexto de violência doméstica (art. 147 do Código Penal, no âmbito da Lei n. 11.340/2006). Segundo a denúncia acolhida:



    “(...) no dia 07 de outubro de 2018, por volta das 04 horas, na Avenida Francisco Sales (...) GILVAN VIEIRA DOS SANTOS, de forma livre e consciente, com prevalência das relações intimas de afeto, ameaçou a vitima Geisa Silverio Pimenta, com palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, qual seja, a morte. 



    É dos autos que GILVAN e Geisa se relacionam há cerca de vinte e três anos, embora nunca tenham residido na mesma casa. Dessa união, tiveram duas filhas, uma de doze anos e outra de dezessete anos. 



    No dia, horário e local indicados acima, a vítima foi a uma festa com sua filha mais velha e uma amiga. Após retomar para casa, ouviu o acusado batendo no portão, chamando por ela e alegando que havia visto a ofendida com outro homem. 



    Ato continuo, o denunciado ameaçou a vitima de morte, dizendo ‘eu já falei pra você que você ia morrer na minha Mão’. Imediatamente, começou a desferir chutes contra a porta da residência da ofendida, momento em que, juntamente com a filha mais velha, conseguiram fugir para a casa de seu irmão, onde se esconderam, a fim de evitar prováveis agressões. 



    Consta ainda que, a todo momento, a denunciado proferia ameaças de morte e ofendia a honra subjetiva da vítima, chamando-a de ‘vagabunda, puta, desgraçada, você não presta, não tem caráter’. 



    Por fim, a vítima conseguiu sair do local onde estava se escondendo, indo para a casa de uma amiga. Todavia, o acusado retomou a casa do irmão de Geisa inúmeras vezes, a fim de encontra la, sempre repetindo que iria matá-la” (doc. 2, fls. 15-16).



    3. A condenação foi parcialmente reformada pelo Tribunal de Justiça de Goiás, que deu parcial provimento ao apelo da defesa apenas para isentar o condenado ao pagamento das custas processuais:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. Comprovado nos autos a prática delitiva pelo apelante, não há se falar em absolvição, nem mesmo em atipicidade da conduta, pelo estado de embriaguez voluntária, o qual não descaracteriza a ameaça proferida, porquanto não se exige dele o ânimo calmo e refletido. 2. PRETENSÃO MITIGATÓRIA DA PENA-BASE. Se a pena basilar foi adequadamente aplicada, com base na negativa legítima e válida das vetoriais das circunstâncias do crime, dos motivos e das consequências, não há se falar em alteração. 3. SURSIS. INAPLICABILIDADE. Se na dosimetria da pena foram consideradas negativas várias das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, não há se falar em aplicação do sursis, uma vez não preenchendo os requisitos da lei. 4. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Tratar-se de pessoa hipossuficiente economicamente, deve ser concedida ao apelante a isenção das custas processuais, tendo em vista sua condição de pobreza. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (doc. 4, fls. 113-119).



    4. A defesa impetrou, então, o Habeas Corpus n. 734.856/GO, questionando a dosimetria da pena, especialmente o aumento da pena-base, em razão da valoração negativa dos vetores judiciais dos motivos, circunstâncias e consequências do crime. O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem em 19.4.2022, nos termos seguintes:



    “O writ comporta pronta solução, pois existe entendimento pacífico sobre o tema no âmbito desta Corte Superior. 



    A dosimetria da pena, por resultar de juízo de discricionariedade motivada do julgador, somente é passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de manifesta desproporcionalidade. (...)



    As instâncias ordinárias, de maneira idônea, indicaram dados concretos dos autos para justificar a análise desfavorável dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime. Assinalaram, respectivamente: 



    a) ‘o acusado ameaçou a vítima de morte em razão ciúmes, o que mostra-se um comportamento possessivo e motivo torpe para a prática do crime’ (fl. 259); 



    b) ‘as ameaças ocorreram na frente da filha adolescente dos envolvidos’ (fl. 259); 



    c) ‘a vítima teve que fugir da própria casa, ainda que momentaneamente, em razão do medo que as ameaças proferidas pelo requerido lhe incutiram’ (fl. 260).



    A decisão está motivada e não se revela absurda. Considerada a pena em abstrato prevista para o crime (de um a seis meses de reclusão) e a análise negativa de três vetoriais do art. 59 do CP, não se revela desproporcional a fixação da pena-base em 3 meses de detenção, mormente quando considerada a gravidade dos fatos delituosos, visto que a violência de gênero (em qualquer de suas formas, inclusive a psicológica), fundada em relações de poder historicamente desiguais, traduz uma grave violação aos direitos humanos e à dignidade da mulher, bens jurídicos protegidos pelos sistemas normativos nacional e internacional. (...)



    Finalmente, é manifestamente incabível a suspensão condicional da reprimenda diante da falta do requisito disposto no art. 77, II, do CP. Não se verifica o direito líquido e certo invocado pela impetrante. 



    Confira-se: ‘Incabível a pretendida suspensão condicional da pena [...] tendo em vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis’ (AgRg no HC 593.690/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020). 



    À vista do exposto, denego o habeas corpus, in limine. 



    Publique-se e intimem-se”  (doc. 4, fls. 123-125).



    Em 7.6.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão, negando provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador há de atentar para as singularidades do caso concreto. Deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 2. Está fundada em dados concretos, não inerentes ao tipo penal, a exasperação da pena-base do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, pois as instâncias ordinárias destacaram ter o acusado agido por sentimentos reprováveis de ciúmes e posse da mulher (motivos), na frente da filha dos envolvidos (circunstâncias), e mencionaram que a ofendida teve que fugir da própria casa (consequências), em razão do medo que o réu lhe incutiu. 3. Incabível a suspensão condicional da pena ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Agravo regimental não provido” 
(docs. 6 e 7).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante insiste no alegado constrangimento ilegal na dosimetria da pena, diante da “valoração negativa da circunstância judicial como desfavorável sob fundamento inidôneo”.



    Sustenta que “o órgão de primeira instância equivocou-se ao não apontar elemento concreto indicativo de maior desvalor das circunstâncias analisadas desfavoravelmente, sendo, pois, imperioso o afastamento da valoração fornecida às circunstâncias em exame, uma vez que não destoam da normalidade dos crimes de ameaça cometidos em contexto de violência doméstica. Impõe-se, portanto, a fixação da reprimenda no mínimo legal”. 



    Argumenta que, “caso não sejam entendidas as circunstâncias judiciais em comento como neutras, impõe, ao menos, o redimensionamento do quantum de aumento da pena-base aplicado em decorrência delas, tendo em vista que carece o decreto condenatório de motivação concreta para a fixação da pena-base em patamar que chega ao triplo da pena mínima, sobretudo porque a exasperação da reprimenda deverá, sempre, respeitar princípio da proporcionalidade”. 



    Afirma que “a r. sentença deixou de conceder a suspensão condicional da pena, em atenção à valoração negativa das circunstâncias judiciais com fundamentação inidônea e desproporcional”. Assim, “afastando a negativação inidônea das circunstâncias judiciais, conforme demonstrado no tópico anterior, estão satisfeitos todos os requisitos da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP)”. 



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “REQUER a Defensoria Pública, no exercício de suas funções institucionais, seja concedida a ordem liminarmente, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo TJGO, no tópico referente a pena base e indeferimento do sursis; ou, suspenda os efeitos da condenação até julgamento final do writ; e, ao final, requer a concessão da ordem para afastar as circunstancias como negativas e neutralizá-las, para que, consequentemente, seja possível o reconhecimento da suspensão condicional da pena, de acordo com o art. 59, caput, e art. 77, ambos do CP. Subsidiariamente, seja reconhecida a suspensão da pena, visto que a maioria das circunstâncias judiciais é neutra. 



    Caso não seja esse o entendimento dessa e. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    7. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença ser lida em seu todo (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos levados em conta pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJe 22.5.2014).



    8. Na espécie, concluiu-se, na sentença condenatória, ser caso de aumento de dois meses na pena-base imposta ao paciente pela valoração negativa de três circunstâncias judiciais: (a) "o acusado ameaçou a vítima de morte em razão ciúmes, o que mostra-se um comportamento possessivo e motivo torpe para a prática do crime" (fl. 259); b) "as ameaças ocorreram na frente da filha adolescente dos envolvidos" (fl. 259); c) "a vítima teve que fugir da própria casa, ainda que momentaneamente, em razão do medo que as ameaças proferidas pelo requerido lhe incutiram"). A pena foi definida em três meses de detenção em regime aberto. 



    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo apenas para isentar o acusado das custas processuais, assentando quanto à dosimetria da pena:



    “(...) no tocante à pretensão mitigatória da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal. 



    Ao fixar a pena-base o magistrado singular considerou desfavoráveis as vetoriais dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime. 



    Observa-se que cada uma das vetoriais foi devidamente analisada, como fundamentos válidos, concretos e eficazes, resultando corretamente mensurada a elevação em relação a cada uma delas. A propósito, confira os fundamentos utilizados: (...)



    Destarte, devidamente analisadas as circunstâncias judiciais não há se alterar, mormente porque aplicado montante razoável e proporcional em relação a elas, não justifica alteração. Mantenho, portanto, a pena basilar aplicada – 03 meses de detenção, que, ao final foi tornada definitiva ante a ausência de circunstâncias modificadoras da sanção. Mantido, outrossim, o regime expiatório aberto” (doc. 4, 
fls. 99-100).



     



    O acórdão recorrido, do Superior Tribunal de Justiça, manteve a dosimetria fixada pelas instâncias ordinárias, assentando que “os dados assinalados não integram o tipo penal e foram devidamente sopesados na fase da individualização da pena” e que “a análise negativa de três vetoriais do art. 59 do CP, não se revela desproporcional a fixação da pena-base em 3 meses de detenção, mormente quando considerado que a violência de gênero (em qualquer de suas formas inclusive a psicológica), fundada em relações de poder historicamente desiguais, traduz grave violação aos direitos humanos e à dignidade da mulher, bens jurídicos protegidos pelos sistemas normativos nacional e internacional” (sic).



    9. Não se constata ilegalidade na fundamentação adotada para valoração negativa das circunstâncias do delito. O vezo de agir como se tivesse a posse da vítima, como se fora um ser humano uma coisa, comprovado e exposto pelas instâncias antecedentes a partir do contexto fático apreciado, parece equiparar a mulher a mero objeto, sendo mais reprovável, juridicamente, no cometimento dos crimes previstos na Lei n. 11.340/2006. Os julgados impugnados não divergem da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema. Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO POSSESSIVO DO AUTOR COM RELAÇÃO À VÍTIMA. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADOTADAS PARA A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA: INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.” (HC 207.726, de minha relatoria, DJe 26.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER EM AMBIENTE DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 210.467, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.3.2022). 



    “’HABEAS CORPUS’ – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO CRIMINAL – JULGAMENTO QUE MANTEVE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOB NOVO FUNDAMENTO, MAS SEM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICOPENAL DO SENTENCIADO – INEXISTÊNCIA DE ‘REFORMATIO IN PEJUS’ – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, QUE, ADEMAIS, BASEIA-SE EM ARGUMENTOS EXTRAÍDOS DA PRÓPRIA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (HC 159.349-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 4. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. O amplo efeito devolutivo do recurso de Apelação autoriza o Tribunal local, ainda que em julgamento de irresignação exclusiva da Defesa, a alterar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 168.174, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DE PENA. 1. AUTORIDADE COATORA QUE SE RESTRINGIU AO EXAME DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER APRECIADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM HABEAS CORPUS. 2. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO, DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. (...) 1. As questões relativas aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal em habeas corpus. Precedentes. 2. Na fixação da pena-base se adotou fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. Não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base fixada. 3. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena, devendo a sentença condenatória ser lida em sua integralidade. (...) 5. Ordem denegada” (HC n. 120.252, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.4.2014). 



    10. No convencimento motivado das instâncias antecedentes, firmado nos elementos especificados pelas instâncias ordinárias e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada e valorada negativamente pelos três vetores, na dosimetria da pena, sem se demonstrar ilegalidade na decisão, menos ainda circunstância a justificar a aplicação da pena mínima pleiteada.



    11. A manutenção da dosimetria da pena imposta, com a valoração negativa das circunstâncias judiciais, impede a pretendida suspensão condicional da pena, pois não atendidos os pressupostos previstos no inc. II do art. 77 do Código Penal.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora